Tribunal: TJES
Processo: 0000388-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: ANNA RITA ZAMBON PILON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO UNILATERAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO FATURADO DE APURAÇÃO DA FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 699 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça exige os seguintes requisitos para realização pela concessionária de corte administrativo do fornecimento de energia elétrica (Tema 699): (i) o consumidor deve ser notificado previamente; (ii) os débitos inadimplidos devem ser relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (iii) deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

2. É incontroverso nos autos que a suspensão do serviço ocorreu em virtude do inadimplemento de todo o período de apuração de fraude, ressaindo claro que o corte administrativo só pode ocorrer quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 dias da apuração da fraude.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que está em consonância com os parâmetros deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de Apelação Cível
e, no mérito,
nega-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19

de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000388-06.2021.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
ANNA RITA ZAMBOM PILON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra r. sentença de fls. 239/241-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari, q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
ANNA RITA ZAMBOM PILON
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 245/264), a Apelante alegou, em síntese, que não estão provados os danos morais no caso em exame.

Defende que, caso a condenação seja mantida, deve haver a minoração do quantum indenizatório, atentando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões às fls. 274/282, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia sob exame está voltada tão somente à análise da existência de danos morais no caso.

Necessário contextualizar que o juízo
a quo
considerou regular o procedimento da apuração de fraude do medidor da unidade consumidora da Apelada, porém, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Recorrida, ante a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento relativo ao período integral do consumo faturado.

É incontroverso nos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia, eis que a Apelante, ora Ré na origem, apenas afirma que os requisitos da responsabilidade civil não estão presentes, sem se insurgir diretamente contra o ponto aventado pela Autora/Apelada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito do Recurso Repetitivo, firmou a seguinte tese sobre a possibilidade de sobrestamento do fornecimento de energia nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 -

Info 634).

Restaram fixados, assim, os seguintes requisitos para o corte administrativo nesse caso: (i) o consumidor deve ser notificado previamente; (ii) os débitos inadimplidos devem ser relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (iii) deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

No caso em exame, as partes não discutem nos autos que a suspensão do serviço ocorreu em virtude do inadimplemento de todo o período de apuração de fraude e, em atenção ao entendimento da Corte Superior, o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica só pode ocorrer quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude.

Assim, de acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

Em relação ao valor arbitrado, também entendo que se mostra razoável e proporcional, que não enseja enriquecimento ilícito a Apelada e assegura a justa reparação pelo prejuízo, coadunando-se com os judiciosos entendimentos desta Corte, veja-se:

[...]

5. Como se não bastasse, o corte realizado também não respeitou o prazo de 90 (noventa) dias dos débitos fixado pelo STJ, impedindo, também por esse motivo, o pretendido corte no fornecimento. 6. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente. 7. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se condizente com as finalidades do instituto, buscando desestimular o ofensor à repetição do ato ilícito sem, contudo, gerar o enriquecimento ilícito do ofendido. 8. Haja vista a existência de proveito econômico na demanda, considerando a invalidação do TOI e a condenação por danos extrapatrimoniais, a verba honorária deve obedecer o disposto no art. 85, §2º, do CPC. 9 . Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190015138, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

[...] 5 Assim, a EDP também deve ser condenada a reparar o consumidor pelo indevido corte de fornecimento de energia elétrica, de modo que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 1.000,00), deve ser majorado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com vários julgados deste sodalício sobre o tema e revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importando em quantia excessiva, tampouco irrisória. 6 Apelação principal interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, improvida. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170022484, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por fim, ante a manutenção do comando sentencial e dada a sucumbência recíproca fixada na origem, subsiste a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11, artigo 85 do Código de Processo Civil (AgInt no AREsp 1.495.369-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020 – Info 681).

Majoro, portanto, os honorários advocatícios arbitrados na origem, redistribuindo a verba advocatícia na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da Autora e 30% (trinta por cento) em favor do Réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.